Tribunal: TJDFT
Processo: 0704201-22.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, MOVIDA POR SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CONTRA JENNIFY LOYENE SILVA MAGALHAES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. DESATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. INÉRCIA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. INSTITUIÇÃO PARCEIRA DO SISTEMA PJE. ART. 5o, § 6o, DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença na qual reconheceu o abandono da causa e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. 1.1. Nesta sede recursal, a autora pede a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito, sob o fundamento de a sentença beneficiar apenas o devedor, somado à necessidade de intimação pessoal da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar a regularidade da sentença, a qual extinguiu o feito por abandono da causa e a respectiva validade da intimação eletrônica de pessoa jurídica cadastrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante se extrai do art. 485, III, do CPC, o julgador não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 3.1. No caso em tela, o juízo entendeu estar caracterizado o abandono da causa pela parte autora, pois, apesar de intimada via sistema para a prática dos atos processuais, se manteve inerte, permitindo que o feito ficasse paralisado por período superior a 30 dias.
4. É válida a intimação pessoal (art. 485, § 1o, CPC) quando a autora se encontra cadastrada como parceira para as intimações eletrônicas, no qual, para todos os efeitos legais, são consideradas pessoais e suficientes, sendo desnecessária a expedição de carta com aviso de recebimento ou intimação por Oficial de Justiça, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Apelo improvido. Tese de julgamento: 1. “O julgador não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.” 2. “É válida a intimação pessoal (art. 485, § 1o, CPC) quando a autora se encontra cadastrada como parceira para as intimações eletrônicas”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 485; Lei 11.419, art. 5o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 0702150-17.2023.8.07.0007, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJe: 31/10/2023; TJDFT, Apelação 0736694-77.2022.8.07.0003, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, PJe: 18/09/2023; TJDFT, Apelação 07049013420198070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 06/07/2022.